Tribunal: TJSP
Processo: 0002575-11.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acidente de trânsito. Colisão de veículo automotor com pórtico. Fase de Cumprimento do Julgado. SENTENÇA de homologação do acordo, com a extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. APELAÇÃO dos Patronos da executada Transmaion, que insistem na condenação da exequente ao pagamento de honorários

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acidente de trânsito. Colisão de veículo automotor com pórtico. Fase de Cumprimento do Julgado. SENTENÇA de homologação do acordo, com a extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. APELAÇÃO dos Patronos da executada Transmaion, que insistem na condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a parte não participou do acordo firmado. EXAME: Advogados que não participaram do acordo firmado entre a exequente e a Seguradora executada. Aplicação do artigo 844, "caput", do Código Civil. Verba honorária sucumbencial que deve ser discutida em Ação Autônoma. Aplicação do artigo 24, §4o, da Lei 8.906/94. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*